Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA CELEBRADA EM PARTICULARES. VEÍCULO USADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA AFASTADA. VÍCIO OCULTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SUBSIDIARIAMENTE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA. VÍCIO OCULTO DEMONSTRADO. REDIBIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. ALIENANTE. VENDEDOR. PREEXISTÊNCIA DE SINISTRO. AFIRMAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. DESFAZIMENTO DO PACTUADO, SEM PERDAS E DANOS (CC, ARTIGO 433). DEVOLUÇÃO DO IMPORTE PAGO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RESOLUÇAO IMPERATIVA. SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE REGULARIDADE DE VEÍCULO. FALHA. PRETENSÃO DIRECIONADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DESTINATÁRIO FINAL. CONSUMIDOR. SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS E PENDÊNCIAS NO VEÍCULO. LIMITAÇÃO. SEGUROS DE GRANDE MONTA. BASE DE DADOS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLAREZA QUANTO AO PRODUTO OFERECIDO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. REJEIÇÃO DO PEDIDO COMPENSATÓRIO. QUESTÕES PREFACIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO REFORMATÓRIA. MODULAÇÃO SENTENCIAL. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. RECURSO. POSTULAÇÃO GENÉRICA. ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS PARA A REFORMA INEXISTENTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA PARCIAL DA PEÇA RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO COMPENSATÓRIO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial ou mesmo com a contestação/reconvenção, com a única ressalva de que, enquanto a peça de inauguração da lide está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido – ou a contestação está volvida a infirmar o aduzido e, por fim, a reconvenção a deduzir pretensão diversa, mas correlacionada – , aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento na forma autorizada pelo artigo 932, inc. III, do estatuto processual.
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação já guarnecida ordinariamente desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, ou mesmo nos casos em que o negócio jurídico é pactuado ente particulares, sem qualquer habitualidade ou sentido de mercancia.
5. A par de celebrado o negócio de compra e venda entre particulares, se a pessoa física ou jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidor, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil.
6. Ao disciplinar a questão afeta à subsistência eventual de vícios redibitórios e de pretensão estimativa, o legislador civilista estabelecera que a “coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” (“actio redhibitoria” – Código Civil, art. 441, caput), e, lado outro, enunciara comando alternativo a prever que, diante da subsistência de defeito na coisa, em lugar de “rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.” (ação “quanti minoris” – Código Civil, art. 442).
7. A subsistência de vício oculto que inutilize o bem ou reduza-lhe o valor, como é inerente aos casos em que preexiste sinistro a macular o veículo adquirido por particular de outro particular, obstando que seja objeto de seguro, inclusive, por si só já se consubstancia em elemento apto ao exercício do direito potestativo de redibir o pactuado, legitimando que o adquirente enjeite a coisa recebida via de contrato comutativo, com a devolução do valor pago, donde a efetiva sabença, pelo alienante, da existência do vício, por sua vez, somente terá o condão de interferir na possibilidade ou não de agregação de indenização por perdas e danos, consoante exata dicção do dispositivo normativo contido no artigo 443 do Código Civil.
8. Não apresentando o alienante do veículo quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos (NCPC, art. 373, inc. II) ao direito potestativo atribuído normativamente ao adquirente de redibir a coisa que recebera em razão de contrato comutativo quando defronte a vício oculto, e conquanto a pretensão de abatimento proporcional do preço fosse mais consentânea à realidade havida, pois que não tornara o bem impróprio ao uso, mas reduzira-lhe natural e intuitivamente o valor de mercado e obstara o endosso securitário que pretendera, contra essa apreensão não se insurgindo o alienante, deve ser assegurado ao adquirente o desfazimento da avença em razão do vício redibitório que a afeta.
9. Enlaçando empresa privada especializada na prestação de serviços de apuração e repasse do “histórico de veículos” usados como fornecedora e o contratante como destinatário final dos serviços, vocacionados a, mediante pagamento de contraprestação pecuniária, permitir maior segurança na aquisição do automóvel usado que tencionar adquirir o contratante, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato em particular emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
10. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, é resguardado ao consumidor o direito primordial e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os produtos ou serviços que lhe são disponibilizados, cabendo ao fornecedor o dever de atuar com transparência, lealdade e boa-fé na formação dos contratos de consumo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor e pelo eventual desfazimento do negócio em face da gravidade das omissões havidas na que resultaram na sua formatação.
11. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
12. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso ou inadimplemento contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
13. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
14. O provimento do recurso dum litisconsorte, implicando a rejeição integral do pedido contra ele formulado, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
15. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
16. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e desprovido. Recurso da segunda ré conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários modulados. Unânime.